Tribunal: TJMT
Processo: 1027197-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027197-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.071.588/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
– TUTELA

ANTECIPADA DEFERIDA - FACULDADE DO JUÍZO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Agravo de Instrumento consiste em recurso
secundum eventum litis
, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.

2. O deferimento de tutela antecipada pressupõe a existência dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015 (a relevância do fundamento e o perigo da demora) e reside no poder discricionário do MM. julgador, motivo pelo qual somente deverá ser reformada a decisão, se esta for manifestamente ilegal, ou abusiva, o que não é o caso dos autos.

3. Constatada, à luz dos elementos então existentes nos autos, a presença da probabilidade do direito alegado pelo recorrido e o perigo de dano, uma vez que, em princípio,

a Administração se omite em efetivar o certame realizado para disponibilização dos box no terminal rodoviário do município.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em face de LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA. – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Ordinária no 1007049-29.2020.811.0055, que deferiu o pedido liminar para que o Município Requerido disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, um dos boxes no Terminal Rodoviário.

Irresignado, Município de Tangará da Serra interpôs recurso de agravo de instrumento, sustentando que a pretensão antecipatória da parte agravada não merece guarida, posto não se compatibilizar com a norma legal expressa no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e ante o perigo de irreversibilidade da medida.

Destaca que, em homenagem ao princípio da separação dos poderes, não pode o Poder Judiciário, sobretudo em análise perfunctória dos fatos, impor à Administração Municipal, na ausência de legislação local, a destinação de seus prédios.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões recursais.

O i. Des. Plantonista indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado (Id. no 75912992).

Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

(Id 80119968)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público. (Id 80263466)

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em face de LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA. – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Ordinária no 1007049-29.2020.811.0055, que deferiu o pedido liminar para que o Município Requerido disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, um dos boxes no Terminal Rodoviário.

Aduz, em síntese, o Agravante impossibilidade legal do deferimento da liminar em desfavor da Fazenda Pública, bem como a necessidade de observância ao princípio da separação dos poderes.

Antes de adentrar na apreciação da matéria de fundo propriamente dita, cumpre-me ressaltar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, o que implica que o órgão revisor está jungido a analisar somente o acerto, ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento.

Desse modo, para evitar que o Tribunal de Justiça se torne, na prática, o efetivo condutor de processo ainda em curso no primeiro grau de jurisdição, em evidente usurpação de função e em flagrante supressão de instância, a Corte Revisora só deve reformar decisão inferior quando esta mostrar-se desprovida de lastro fático-jurídico. Do contrário, deve ser mantida, em prestígio ao livre arbítrio do Juiz.

Da análise dos autos, tenho que irretocável a decisão recorrida, em especial porque não há falar-se em esgotamento do objeto da ação, uma vez que a decisão recorrida tem o caráter provisório, também inexiste o risco de irreversibilidade da medida.

Sobre o tema, trago à colação posicionamento do ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[1]

:

“
O juiz, porém, deve cuidar para que esta inversão não se torne regra geral,
pois dentro da garantia fundamental do devido processo legal e do contraditório, a garantia normal é a de que a agressão patrimonial do Estado sobre a esfera jurídica da parte vencida somente ocorra depois de percorrida a trajetória do procedimento, com ampla discussão e defesa, e, por conseguinte, após a formação da coisa julgada.”

Nesse aspecto, colho da decisão que o juízo
a quo
, vejamos:

“(...)

Com efeito, o pedido de tutela antecipada aventado na Inicial, relativo à disponibilização de um dos boxes à autora é perfeitamente cabível.

Denota-se que estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida. A verossimilhança das alegações está presente nos documentos, os quais indicam que a empresa requerente venceu um certame emergencial que a autoriza a efetuar o transporte intermunicipal de passageiros (id. 44326255).

De outro norte, segundo consta dos autos, embora a empresa TUT transportes, mesmo não possuindo permissão para efetuar venda de passagens e ou efetuar transporte de passageiros em nenhuma cidade deste Estado, mantém, em nome de terceiros, um guichê locado no terminal rodoviário local (id. 44326250 e 44326252 – pág. 3).

Denota-se assim que a atitude do município impede não somente o direito da parte autora, mas de todos os cidadãos que vierem a utilizar de seus serviços, dificultando sobremaneira o acesso à venda das passagens.

Embora haja a possibilidade de venda via internet e mesmo dentro do veículo, é lógico que não se compara a ter um espaço físico no terminal rodoviário à disposição dos usuários, que poderão optar pelos serviços da autora, vencedora do certame por prometer ofertar um serviço de melhor qualidade/preço.

O município informa que os boxes estão todos locados, porém não junta nenhum documento que comprove suas alegações.

No mais a própria administração do terminal foi notificada ainda em agosto de 2020, nos termos da lei complementar no 432/2011 e manteve-se inerte. Vejamos o que prescreve a referida lei: “Art. 65. O serviço público de Terminais Rodoviários constitui serviço de apoio, assistência e proteção aos usuários do transporte coletivo rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros, sendo de competência do Estado de Mato Grosso, diretamente ou mediante concessão a particulares, sempre através de licitação, a implantação, exploração e administração, nos termos desta lei complementar, do regulamento do serviço e pelas disposições dos respectivos contratos. Parágrafo único. Compete à AGER/MT a fiscalização dos Terminais Rodoviários quando os serviços forem prestados nos termos do caput deste artigo. Art. 66. O Estado de Mato Grosso, na qualidade de Poder Concedente poderá, alternativamente à prestação direta ou a concessão do serviço público a que se refere o art. 65 desta lei complementar, delegar a entes da Administração Pública Municipal a competência para a implantação, exploração e administração dos Terminais Rodoviários, podendo o ato de delegação autorizar o ente delegatário a conceder o serviço a particulares, sempre através de licitação. Parágrafo único. Compete à AGER/MT a fiscalização do cumprimento da delegação dos serviços ao Município delegatário, a garantia da qualidade dos mesmos, mediante fiscalização própria, sob pena de revogação da delegação.”

Assim temos que necessário para as atividades da autora e de interesse dos usuários, que seja disponibilizado um box para venda de passagens no terminal rodoviário local, uma vez que a ocupação de boxes, seja por terceiros, ou por empresas que sequer possuem permissão para operar a venda de bilhetes não deve ser permitida.

Ante o exposto, uma vez ausente um dos requisitos contidos no art. 300 do CPC com relação aos demais pedidos, DEFIRO a liminar pleiteada para que seja disponibilizado, no prazo de 05 dias, um dos boxes à autora, mediante contrato a ser firmado pelas partes, conforme o caso. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário (
sic
decisão recorrida)

Depreende-se dos autos que a autora/agravada tem permissão do Estado de Mato Grosso para operar o serviço de transporte intermunicipal no Pólo de Tangará da Serra, no entanto, o Município de Tangará, que é quem administra o Terminal Rodoviário da cidade se omite na disponibilização de box à requerente/ora agravada, sem qualquer justificativa plausível, o que sem dúvida atrapalha o desenvolvimento das suas atividades.

Assim, tenho que demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da medida,

não vislumbrando quaisquer elementos que possam infirmar a decisão recorrida.

Frente a esse contexto, estando a decisão, ora agravada, devidamente justificada, não trazendo ilegalidade, ou arbitrariedade, não merecem prosperar as alegações esposadas pela agravante.

Atenho-me à fundamentação jurídica disposta, pois uma maior incursão na matéria importará em manifesta supressão de instância jurisdicional.

Ante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento,
para manter a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022